Tribunal: CARF
Processo: 12266.720876/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/10/2011, 31/10/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPORTAÇÃO. DADOS DE EMBARQUE DA CARGA. PRAZO DEFINIDO PELA RFB. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de infração, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12266.720876/2011-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/10/2011, 31/10/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPORTAÇÃO. DADOS DE EMBARQUE DA CARGA. PRAZO
DEFINIDO PELA RFB. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720876/2011-03
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

somente à “inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...)
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. O lançamento, que totalizou R$ 60.000,00 à época de sua formalização, foi
contestado pela empresa autuada.
Da Autuação
Antes de adentrar na descrição dos fatos que ensejaram a autuação, a autoridade
lançadora fez longa explanação acerca do comércio marítimo internacional, na qual
esclarece quem são os intervenientes nessa atividade; a documentação utilizada; a
obrigatoriedade de prestar informações, os prazos e a sistemática de utilização delas.
Em seguida, apresentou dispositivo legal que trata da denúncia espontânea e das
situações em que ela é excluída, e comentou sobre os danos causados ao controle
aduaneiro pelo descumprimento das normas referentes à prestação de informações pelos
intervenientes no transporte internacional de cargas.
Na sequência, a fiscalização discorreu sobre o tipo de infração verificada, inclusive no
tocante à sua penalização, tema que foi objeto de orientação expressa formalizada no
Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008. Depois, passou a demonstrar as
irregularidades apuradas que, de acordo com o relatado no tópico Dos Fatos,
consistiram na prestação intempestiva de informações referentes aos conhecimentos
eletrônicos (CE) e manifesto indicados nas 12 (doze) ocorrências ali descritas.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido
no art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa
ali prescrita em relação a cada uma das ocorrências identificadas.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 10/11/2011 e apresentou impugnação
(fls. 70-78) em 2/12/2011, na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ausência de tipicidade. A conduta da impugnante não está tipificada no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, uma vez
que ela não deixou de prestar a informação exigida e a norma punitiva não admite
analogia ou interpretação extensiva. Retificar uma informação não é a mesma coisa que
deixar de prestá-la.
b) Violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). O art. 45, § 1o, da IN
RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta da autuante à não prestação de informação,
criou nova penalidade não prevista em lei. Somente a lei, em sentido estrito, pode
instituir penalidade.
c) Falta de elemento essencial da obrigação acessória. De acordo com o disposto no
art. 113, § 2o, do CTN, esse tipo de obrigação deve ser instituída “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”. Ocorre que a eventual prestação de
informação fora do prazo estipulado não gera nenhum efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório.
d) Duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. Há penalidade em excesso no
Auto de Infração, pois constam infrações imputadas à impugnante correspondentes a
embarques realizados em apenas um navio/viagem. Assim, se infração houve, nesses
casos só poderia ser aplicada multa uma única vez, consoante já decidiu a própria
Receita Federal na Solução de Consulta Interna (SCI) no 8, de 14/2/2008.
e) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início da fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
Ao final a impugnante requer que seja excluída sua responsabilidade e cancelado o
lançamento pelos motivos retroexpendidos.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/10/2011, 31/10/2011
REGISTRO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. RETIFICAÇÃO APÓS O PRAZO
PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. MULTA.
A retificação de registro sobre carga transportada, após o prazo legal para prestar
informações sobre ela, confirma que o dado correto não foi apresentado
tempestivamente, fato que é tipificado como infração, punível com multa específica,
independente da intenção do agente.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de informação sobre veículo,
operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável
em relação a cada escala, manifesto, conhecimento eletrônico ou item incluído ou
retificado após o prazo, independentemente da quantidade de campos alterados.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, cujo atraso no cumprimento causa
dano irreversível e já consuma a infração, razão pela qual não lhe é aplicável a denúncia
espontânea.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/10/2011, 31/10/2011
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS. VEDAÇÃO.
A IN RFB no 800/2007 foi regularmente inserida no ordenamento jurídico, razão pela
qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo
princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
há excesso na aplicação das multas, pois do total de 12 (doze) multas, 11
(onze) destas seriam indevidas;
(ii)
se infração houve, somente, uma multa pode ser aplicada por
navio/viagem;
(iii)
a própria Receita Federal já unificou o entendimento de que o
transportador só pode ser multa uma única vez pela “infração de não se prestar as informações
exigidas na forma e no prazo”, através da Consulta Interna COSIT SCI no 8,de 14/02/2008;
(iv)
ao caso tem aplicação o instituto da denúncia espontânea previsto no art.
102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66;
(v)
não deixou de prestar informação no prazo previsto em Regulamento, pois
as informações referentes à descarga do navio por ela agenciado foram tempestivas, sendo que,
no caso, o que houve foi uma alteração de informação, o que não pode ser interpretado como
uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do transporte constavam no
sistema Siscomex-Carga;
(vi)
a retificação de informação não se encontra tipificada na alínea “e”, do inc.
IV, do art. 107, do Decreto-Lei 37/66;
(vii)
a multa aplicada ofende o princípio da reserva legal previsto no art. 97,
inc. V do Código Tributário Nacional, pois está fundamentada apenas na Instrução Normativa no
800/2007;
(viii) a autuação carece de elemento essencial de validade;
(ix)
no caso em tela, sequer há um fim específico e próprio que justificasse a
penalidade, bem como falta o elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”, considerando que eventual descumprimento de prestar
informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório de tributos; e
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

(x)
a Autoridade Fiscalizadora não menciona no Auto de Infração qualquer
prejuízo arrecadatório ao Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Da retificação das informações
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição de 12 (doze) ocorrências, todas elas referentes ao atraso na
prestação de informações e não retificação conforme defendido pela Recorrente, referentes aos
conhecimentos eletrônicos (CE) e manifesto indicados.
Das 12 (doze) ocorrências, tem-se:
- 1(uma) vinculação do Manifesto de Baldeação de Carga Estrangeira à escala;
-3 (três) associações do CE mercante único ao Manifesto de Baldeação de Carga
Estrangeira
- 8 (oito) inclusões no Siscomex Carga de CE mercante único
Todas aas ocorrências desrespeitaram o prazo apto a caracterizar a tempestividade
das informações.
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de Infração
tratam efetivamente do atraso na prestação de informações.
A Recorrente sequer se defende das ocorrências, o que demonstra concordar com
os dados constantes do Auto de Infração.
Acerta a decisão recorrida quando consigna:
“A documentação anexada pela fiscalização logo após o Auto de Infração comprova a
prestação intempestiva de informação. Portanto, não há dúvida quanto à subsunção
dos fatos às normas aplicadas.”
É atribuição das partes do processo manterem-se atualizados em relação a data e
hora de atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações
acessórias.
No caso concreto, efetivamente, não se trata de retificação de informação, mas de
prestação de informações intempestivas sobre os Conhecimentos Eletrônicos e Manifesto de
Baldeação.
Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em relação aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos e é de se aplicar a penalidade prevista. O CARF possui
entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.” (Processo no
11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Do excesso de penalidade
Aduz a Recorrente a ocorrência de excesso na aplicação das multas, pois do total
de 12 (duas) multas, 11 (onze) destas seriam indevidas, pois se infração houve, a penalidade
somente poderia ter sido aplicada uma única vez por navio/viagem.
Improcede o argumento recursal. A decisão recorrida apreciou a questão nos
seguintes termos:
“A autuada alega que houve duplicidade de multas pela mesma infração, relativamente
aos casos em que os atrasos nas informações são referentes aos mesmos navios/viagens.
Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável apenas uma vez, pois a própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assim já teria se manifestado na Solução
de Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de 14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque sobre
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou seja,
deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador,
pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.
Todavia, esse entendimento não é aplicável ao caso sob exame. As informações
cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento são referentes a importação de
mercadorias, enquanto a citada decisão soluciona consulta relativa à exportação.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos correspondentes conhecimentos eletrônicos (CE).
Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também informados os
manifestos eletrônicos, a vinculação do manifesto à escala, a desconsolidação da carga,
a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação. Cada um
desses registros refere-se a carga ou conjunto de cargas específicos e tem
finalidades próprias, razão pela qual a exigência de serem informados no prazo
estabelecido não pode ser considerada como uma única obrigação. Assim, a
inobservância do prazo para prestar uma dessas informações não desobriga o
responsável de apresentar tempestivamente as demais, ainda que sejam referentes a
cargas do mesmo navio/escala.
(...)
Caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada uma vez a
cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser cominada a um
dos diversos intervenientes que atuam em cada uma dessas operações, para que os
demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu
encargo, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. Ou ainda, se determinado
interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa obrigação em relação a uma
carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais cumpri-la em relação às demais.”
O Auto de Infração deixou claro que as penalidades impostas foram aplicadas
uma única vez por ocorrência descrita.
“Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória
( ́prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil), com base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.”
Assim, não houve a alegada cobrança em excesso da penalidade.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10;
Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão
de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Do Princípio da Reserva Legal (art. 97. Inc. V do CTN) e Das Obrigações
Acessórias – Falta de Elemento Essencial
Com relação a tais argumentos recursais, sirvo-me do que foi decidido em caso
análogo envolvendo a própria Recorrente, em que seu argumento foi rejeitado por unanimidade
de votos em processo paradigma de no 10711.724619/2013-73, apreciado em sede de recursos
repetitivos, cuja decisão está ementada nos seguintes termos, na parcela que interessa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
(...)
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR
EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO.
INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma
e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua
consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o condiciona
a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui
comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações
independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)” (Processo no
10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Do voto, reproduzo os principais excertos:
VII – DO PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97 - CTN)
Alega o Recorrente que a IN RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta de alteração de
dados efetuada junto ao SISCOMEX CARGA com a não prestação de informação,
criou, de forma equivocada, nova penalidade, não sendo tal criação recepcionada pelo
Decreto-lei n° 37/66, pois existe somente a previsão legal para aplicação de multa
aquele que deixar de PRESTAR informações e não aquele que proceder com alterações.
Entretanto, como já destacado no tópico anterior, as informações que os intervenientes
no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas,
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no prazo
fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de
informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse
procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os procedimentos a
cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo punida
é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966, não estando
seu suporte legal na IN RFB no 800/2007.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VIII – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
Alega o Recorrente que não há um fim específico e próprio que justifique a penalidade.
Falta o elemento essencial da finalidade de estar "no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos", conforme se verifica no § 2°, do art. 113, do CTN. Isto
porque eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera
qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. A própria
Autoridade Fiscalizadora não menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Contudo, analisando a regra positivada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 e
os fatos apresentados pelas autoridades fiscais, constato que ocorreu a perfeita
subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é
simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”,
não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do
que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se houve prejuízo
arrecadatório ao Fisco.
O art. 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de “infração”, não o condiciona
a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui
comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações
independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A penalidade/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a teoria
penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se
manifesta Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008,
págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que
possam se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem, bastando
que o agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses, há infrações
penais que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o comportamento
que se quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja
consumação depende da produção naturalística de um determinado resultado,
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

previsto expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts. 121
e 163 do Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do delito de
homicídio com o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão; da
mesma forma, somente podemos falar em dano consumado quando houver a
destruição, deterioração ou inutilização da coisa alheia, conforme preconiza o art.
163 do Código Penal.
(...)
O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a
violação de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por
alguma forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de
controle aduaneiro. O prejuízo à Administração Aduaneira já se materializa com a
inobservância da norma legal, sequer sendo exigido a demonstração de como os
controles aduaneiros foram efetivamente afetados.
A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar um prejuízo arrecadatório para
o Fisco, conforme ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve ofensa ao
bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao
realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a
materialidade do tipo infracional.
Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 9303007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como assevera o
recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da multa é, no caso,
a prestação errada da informação, sem qualquer ressalva quanto à intenção
dolosa do importador. Deveras, como pontuado no recurso em exame, sua
natureza é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como fundamento o
Poder de Polícia Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a soberania
estatal. É dever do importador atender corretamente as exigências legais para a
regular importação de mercadorias. A Lei assim impõe:
ii) Acórdão no 9303007.347, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
REPETRO. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.15835/2001, c/c art. 69 da Lei
10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. As informações relacionadas à “condição da mercadoria”,
se esta se enquadrar na condição de “material usado”, devem ser informadas pelo
beneficiário do regime na respectiva declaração de importação, conforme
estabelecido em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da mesma forma, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA" Pleiteia a exclusão da multa em
epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput do art. 711 do Decreto n° 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro), somente enseja a aplicação da multa em epígrafe a
inexatidão na prestação de informação que cause dano ao controle aduaneiro, o
que não ocorreu no caso em tela erro na indicação da alíquota da COFINS
Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas
à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas,
a alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmála.
Nego provimento aos argumentos.

ii) Acórdão no 3402005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao país de
origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do
art. 94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da
infração sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua
configuração, a presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.15835.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, os seguintes precedentes do STJ, não apenas sobre o presente tópico, mas
sobre praticamente todas as alegações da defesa:

a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências
de carga e operadores portuários.
(...)6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente,
pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo
legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento
dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as
informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do
poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar
fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco
possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva
diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não
do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea
(art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é
inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira
Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga
que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura
bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno
(até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a
constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966
que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica
às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo de
fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das cargas no
prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se aplica
em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fulcro no art.
932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso
especial.

b) Recurso Especial no 1.638.697/SC. Relatora Ministra Regina Helena Costa.
Publicação em 10/10/2018:
Feito breve relato, decido.
(...)
Quanto às questões relativas à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da
multa, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos,
manifestou-se nos seguintes termos (fls. 205/206 e 209e):
Da legitimidade passiva ad causam A apelante, em preliminar requer o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, escudada no argumento de
que não é transportadora, mas mera representante da transportadora.
O argumento não se sustenta.
Com efeito, a qualidade de desconsolidadora de cargas é incontroversa nos autos, o
que confere à parte autora a legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 37, §
1o, o qual estatui:
(...)
Da desproporcionalidade da multa Quanto ao montante da multa (R$ 5.000,00), sem
razão a alegação de que seria desproporcional.
Com efeito, tenho que a multa se revela condizente com a infração cometida e com o
caráter pedagógico que deve nortear a pena, de forma a evitar a ocorrência da
infração.
Nesse sentido:
(...)Por fim, também não socorre a apelante a alegação de ausência de intuito doloso
e/ou dano ao erário, porquanto, neste caso, a penalidade aplicável seria mais gravosa
- possivelmente, inclusive, com a apreensão da carga importada.

c) Recurso Especial no 1.462.153/RS. Relator Ministro Herman Benjamin.
Publicação em 28/11/2014:
É o relatório.
Decido.
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720876/2011-03

A Instrução Normativa SRF no 28 de 27 de abril de 1994 assim disciplinava o prazo
para a prestação de informações:
(...)
Posteriormente, este artigo teve sua redação alterada pela Instrução Normativa RFB
no 1.096, de 13 de dezembro de 2010, nos seguintes termos:
(...)
A Autora pretende que seja considerada a nova redação do citado art. 37, nos termos
do art. 106 do CTN:
(...)
Verifica-se que a nova legislação alterou o termo inicial do prazo para a prestação de
informações. Entretanto, a norma não é expressamente interpretativa, não deixou de
definir o fato como infração, continua exigindo uma ação e não lhe cominou
penalidade menos severa, não se amoldando a nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do CTN.
Assim, não há como aplicar a legislação posterior ao fato pretérito.
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais, adoto os
fundamentos da sentença recorrida:
“A teor do art. 136 do CTN, 'salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.”
Em razão desse dispositivo, a eventual boa- fé da ora embargante não exime sua
responsabilidade. Além disso, não lhe socorre a invocação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a responsabilidade pela infração
configura- se pelo descumprimento da obrigação tributária acessória,
independentemente de prejuízo para a Fazenda.
A tipificação mostra- se adequada aos fatos descritos no auto de infração, e a
embargante não logrou desconstituir, mediante prova em sentido contrário, a
presunção de legitimidade e veracidade que opera em favor da atividade
administrativa.”
Pelas razões transcritas, nada a prover no tema.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital